Tribunal: STJ
Processo: 1014374-61.2024.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3096829 - SP(2025/0430248-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: L C B V
ADVOGADOS
: FABIO AKIYOOSHI JOGO - SP350416
LETICIA ALVES PEDRO - SP485414
AGRAVADO
: P DE A V
ADVOGADOS
: ALINE MARIA PEREIRA DURANTE - SP453063
FABIANA RODRIGUES DE ABREU - SP393654
INTERES.
: F R DE A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE NA VIA ESPECIAL. ARTS. 489
E
DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA.

DO

ALTERAÇÃO

ART.
1.699
CC/02.
SUPERVENIENTE.
NECESSIDADE
DE
PROVA
ROBUSTA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA
. DISSÍDIO
SÚMULA N. 7/STJ
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
INCIDÊNCIA
DA
.
AGRAVO

SÚMULA
284/STF
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, em ação revisional de alimentos, no qual se discutiu
a manutenção da pensão em dois salários mínimos diante da alegada
redução da capacidade econômica do alimentante.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) seria possível a análise de
dispositivos constitucionais; (ii) houve negativa de prestação
jurisdicional por deficiência de fundamentação (arts. 489 e 1.022 do
CPC); (iii) a revisão dos alimentos, fundamentada no
do
art. 1.699
dependeria de demonstração objetiva de alteração
CC/02,
superveniente; e (iv) o dissídio jurisprudencial foi demonstrado com
cotejo analítico idôneo.
3. A apreciação direta de matéria constitucional é inviável em recurso
Documento eletrônico VDA56451401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:19
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 7282c1ea-b6a6-4a39-8516-ec778a7ea4e4

especial, cabendo a esta instância apenas a solução de controvérsia
infraconstitucional.
4. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão combatido enfrenta os pontos essenciais, explicita a moldura
fática, analisa a capacidade econômica e as necessidades da
alimentanda, e apresenta razão de decidir suficiente.
5. A pretensão de revisar o acórdão sobre a comprovação da
alteração superveniente da capacidade econômica demanda reexame
do conjunto fático-probatório, hipótese vedada em recurso especial
).
(Súmula n. 7/STJ
6. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, pois houve mera
transcrição de ementas, sem cotejo analítico, nem exposição de
similitude fática entre os casos confrontados
).
(Súmula n. 284/STF
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
28/04/2026
04/05/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56451401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:19
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 7282c1ea-b6a6-4a39-8516-ec778a7ea4e4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3096829 - SP(2025/0430248-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: L C B V
ADVOGADOS
: FABIO AKIYOOSHI JOGO - SP350416
LETICIA ALVES PEDRO - SP485414
AGRAVADO
: P DE A V
ADVOGADOS
: ALINE MARIA PEREIRA DURANTE - SP453063
FABIANA RODRIGUES DE ABREU - SP393654
INTERES.
: F R DE A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE NA VIA ESPECIAL. ARTS. 489
E
DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA.

DO

ALTERAÇÃO

ART.
1.699
CC/02.
SUPERVENIENTE.
NECESSIDADE
DE
PROVA
ROBUSTA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA
. DISSÍDIO
SÚMULA N. 7/STJ
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
INCIDÊNCIA
DA
.
AGRAVO

SÚMULA
284/STF
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, em ação revisional de alimentos, no qual se discutiu
a manutenção da pensão em dois salários mínimos diante da alegada
redução da capacidade econômica do alimentante.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) seria possível a análise de
dispositivos constitucionais; (ii) houve negativa de prestação
jurisdicional por deficiência de fundamentação (arts. 489 e 1.022 do
CPC); (iii) a revisão dos alimentos, fundamentada no
do
art. 1.699
dependeria de demonstração objetiva de alteração
CC/02,
superveniente; e (iv) o dissídio jurisprudencial foi demonstrado com
cotejo analítico idôneo.
3. A apreciação direta de matéria constitucional é inviável em recurso
especial, cabendo a esta instância apenas a solução de controvérsia
Documento eletrônico VDA56228124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:24
Código de Controle do Documento: 8d1740f7-e9e9-4e0a-9e61-4ceeebc1f9a3

infraconstitucional.
4. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão combatido enfrenta os pontos essenciais, explicita a moldura
fática, analisa a capacidade econômica e as necessidades da
alimentanda, e apresenta razão de decidir suficiente.
5. A pretensão de revisar o acórdão sobre a comprovação da
alteração superveniente da capacidade econômica demanda reexame
do conjunto fático-probatório, hipótese vedada em recurso especial
).
(Súmula n. 7/STJ
6. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, pois houve mera
transcrição de ementas, sem cotejo analítico, nem exposição de
similitude fática entre os casos confrontados
).
(Súmula n. 284/STF
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por L. C. B. V. (L.) contra
decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III,
art. 105,
alíneas
e
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
a c
São Paulo, de relatoria do Desembargador MIGUEL BRANDI, assim ementado:
APELAÇÃO - Revisional de alimentos - Genitor x filha maior -
Improcedência - Apelo do alimentante, sob a alegação de que não tem
condições atuais de pagar os alimentos fixados em ação anterior,
diante da redução da renda mensal - Descabimento - Aparente
ocultação de rendimentos - Alteração superveniente da situação
financeira não comprovada - Necessidade da alimentanda, que
embora tenha completado a maioridade, permanece - Manutenção da
obrigação em dois salários-mínimos, que se mostra suficiente para
auxiliar a alimentanda até que seja ela capaz de prover seu próprio
sustento - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO (e-STJ, fls.
316).

Diante da negativa de admissibilidade do recurso, foi interposto agravo em
recurso especial (e-STJ, fls. 368-371).
Nas razões do agravo, L. aponta
não incidência dos óbices sumulares,
(1)
em especial a
;
ser necessária a análise de dispositivos
Súmula n. 7/STJ (2)
constitucionais (art. 5o, incisos XV e XXII) para solução da controvérsia
infraconstitucional;
que foi evidenciada violação dos arts. 489 do CPC e 1.699 do
(3)
; e
demonstração suficiente do dissídio jurisprudencial com cotejo analítico
CC/02
(4)
(e-STJ, fls. 374-383).
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 386-396).
Documento eletrônico VDA56228124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:24
Código de Controle do Documento: 8d1740f7-e9e9-4e0a-9e61-4ceeebc1f9a3

O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso especial
(e-STJ, fls. 413-417).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Do recurso especial
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a c
, do inciso III, do
da CF, L. alegou violação dos arts. 5o, XV e XXII, da CF, 489,
art. 105,
§1o, do CPC e 1.699 do
ao sustentar que
o acórdão recorrido manteve
CC/02,
(1)
decisão baseada em indícios e sem fundamentação adequada;
a revisão dos
(2)
alimentos deve ocorrer mediante demonstração objetiva de alteração financeira,
destacando que o Tribunal manteve a obrigação sem prova concreta da capacidade
real de pagamento do alimentante; e
há dissídio jurisprudencial sobre
(3)
a necessidade de prova concreta da capacidade financeira na revisional (e-STJ, fls.
433-446).
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 471-497).
Breve contextualização da controvérsia
De acordo com os autos, a controvérsia teve início em ação revisional que
buscou reduzir os alimentos anteriormente fixados em dois salários mínimos para meio
salário mínimo, sob a alegação de alteração abrupta na condição econômica do
alimentante.
O Juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido revisional de
redução da verba alimentar, nestes termos:
[...]
Ao que se nota, é evidente que o autor e genitora da requerida
mantém situação de conflitos negociais por causa de apuração de
haveres referentes no estabelecimento comercial que geriam de forma
conjunta; todavia, para o que importa a esta ação revisional restou
comprovado que o autor possui outras fontes de renda decorrentes de
aluguéis e outra atividades comerciais que exerceu no passado
recente e eventualmente ainda exerce sem repassar quaisquer valores
à requerida. Desta forma, a capacidade econômica do autor encontra-
se parcialmente velada por rendas que não são de pleno
conhecimento da requerida e este fato é o bastante para considerar
mínima a alegada diminuição de rendimentos após a dissolução da
união com sua ex-esposa.
Documento eletrônico VDA56228124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:24
Código de Controle do Documento: 8d1740f7-e9e9-4e0a-9e61-4ceeebc1f9a3

Concorre para este fato a inverossímil narrativa a respeito de atuar
unicamente na função de gerente de supermercado (e não como
efetivo sócio) que conta como formal proprietário pessoa que não
reside próximo ao estabelecimento, não possui experiência na gestão
de supermercados e possui como fonte de renda principal outras
atividades empresariais. A este respeito, chama a atenção o fato do
supermercado em que o autor seria supostamente mero gerente estar
situado nas proximidades de sua residência, contar com nome fantasia
que induz a relacionamento intrínseco com o autor e que, por fim,
possui o número de celular do autor disponibilizado como contato
oficial do supermercado.
Por outro lado, não obstante a requerida tenha alcançado a
maioridade, sua necessidade alimentar se mantém posto que se
encontra em fase de estudos e conta com diversos prejuízos em sua
saúde que estão por ora sendo custeados por sua genitora. A este
respeito, durante a audiência realizada perante este Magistrado foi
perceptível o desconforto psíquico da requerida em relação a seu
genitor ora autora, apresentando comportamento corporal retraído e
evitando contato visual ainda que intermediado pelo ambiente virtual
em que o ato estava sendo realizado. Soma-se a este quadro, o
ambiente belicoso entre os genitores da requerida e a concessão de
medida protetiva judicial em favor da genitora com quem a requerida
reside.
Em suma, eis o que basta para aferição da atual condição econômica
da partes nesta ação revisional de alimentos.
Nesta senda, atesta-se que improcedente o pedido de revisão
formulado pela parte autora (e-STJ, fls.
).
274/275

Irresignado, L. interpôs apelação, a qual não foi provida, pelos seguintes
fundamentos:
[...]
A ação revisional foi ajuizada em fevereiro de 2024, sob o fundamento
de que, com a partilha dos bens, o autor deixou de receber a renda
que provinha do estabelecimento comercial, agora, sob a
administração da ex-companheira, e passou a trabalhar como
funcionário do supermercado de um familiar, com salário de
R$2.660,00, que, somados à renda dos aluguéis, perfaz um total de
R$7.000,00 por mês, inviabilizando o pagamento dos alimentos na
forma fixada.
Dos elementos trazidos ao processo, o autor parece omitir
informações acerca de sua real situação financeira, não restando
demonstrada a incapacidade para arcar com a obrigação fixada.
Conforme consta, o autor foi afastado da administração do
estabelecimento familiar (“Supermercado Veleiros”), em razão de
medida protetiva fixada em favor da genitora da alimentanda, não
recebendo qualquer participação nos rendimentos.
Entretanto, há indícios de que o autor recebe rendas provenientes de
aluguéis de quatro imóveis (fls.
), não repassando qualquer
123/124
valor à genitora da ré, ex-companheira.
Documento eletrônico VDA56228124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:24
Código de Controle do Documento: 8d1740f7-e9e9-4e0a-9e61-4ceeebc1f9a3

Além disso, embora o autor esteja registrado como funcionário do
“Bispo e Carvalho Supermercado”, como “gerente de loja”, com salário
de R$ 2.660,00 (fls. 15 e fls. 23), versão esta corroborada pela
testemunha Francilei (fls. 229), o estabelecimento leva o nome do
alimentante, constando do perfil nas redes sociais, como contato da
empresa, o número pessoal do celular do autor (fls. 125), o que causa
certa estranheza.
Há ainda informação de que estaria o apelante trabalhando como
representante comercial no ramo de laticínios (fls. 230), sobre a qual
nada comprovou o autor.
Por outro lado, a alimentanda, embora tenha completado à maioridade
no decorrer da ação, aponta a necessidade dos alimentos, eis que
está em fase pré-vestibular, pois pretende cursar a faculdade de
medicina veterinária, estando ainda em tratamento médico, com
cirurgia recentemente realizada (fls.
).
190/200
Diante do quadro fático apresentado, entendo que a alteração
superveniente das condições financeiras do alimentante não restou
comprovada, devendo a obrigação ser mantida no patamar de dois
salários-mínimos.
Por fim, há de se considerar a solidariedade da genitora no auxílio ao
sustento da filha, com quem atualmente reside. (e-STJ, fls. 318-319).

O recorrente opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.
Do decidido, L. interpôs recurso especial pela alíneas
e
, que não merece
a c
que dele se conheça, pelas razões a seguir.
(1) Da alegação de violação de dispositivo constitucional (art. 5o, XV e XXII)
De início, cumpre esclarecer que não é possível a análise de eventual
ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência
do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
ILEGITIMDIADE
PASSIVA.
NULIDADE
DO
TÍTULO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA INADEQUADA.
NECESSIDADE.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
CONJUNTO
FÁTICOPROBATÓRIO. REVISÃO.
. MATÉRIA
SÚMULA No 7/STJ
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que a exceção de pré-executividade somente é cabível para
discutir questões de ordem pública.
2. Na hipótese, a alteração das premissas fixadas no acórdão
recorrido visando o acolhimento da exceção de pré-executividade
demandaria o reexame das provas, procedimento vedado em recurso
especial, a teor da
.
Súmula no 7/STJ
3. Nos termos do
III, da Constituição Federal, não compete ao
art. 105,
Superior Tribunal de Justiça o exame de dispositivos constitucionais,
Documento eletrônico VDA56228124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:24
Código de Controle do Documento: 8d1740f7-e9e9-4e0a-9e61-4ceeebc1f9a3

sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal
Federal.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro RICARDO VILLAS
AREsp n. 2.383.913/MG
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de 1
26/2/2024,
o/
)
3/2024

(2) Da violação do
§ 1o, do CPC
art. 489,
No recurso especial, L. defendeu que o acórdão recorrido manteve a
decisão com base em indícios e sem fundamentação adequada, sustentando ausência
de prova concreta da capacidade financeira e uso de expressões como
e
há indícios
, o que, no seu entendimento, violaria o
§ 1o, do CPC.
causa estranheza
art. 489,
Sobre a questão, conforme transcrição feita anteriormente do acórdão, o
Tribunal estadual concluiu, de forma fundamentada e coerente, que, as rendas de
aluguéis de quatro imóveis, o registro formal como gerente com salário declarado e a
vinculação pública do nome e celular do alimentante com o supermercado, bem como
a notícia de atuação como representante comercial não comprovada, ao revés do
pretendido pelo alimentante, não demonstraram a alegada incapacidade de cumprir a
obrigação.
Oportuno esclarecer que, quando o acórdão afirmou, há indícios de que o
e registrou que
autor recebe rendas provenientes de aluguéis de quatro imóveis
o
estabelecimento leva o nome do alimentante, constando do perfil nas redes sociais,
r (e-STJ, fl. 318), não
como contato da empresa, o número pessoal do celular do auto
se valeu de suposição gratuita, mas utilizou inferências racionais extraídas de
documentos e declarações constantes dos autos, indicando suas fontes e articulando-
as com a tese revisional.
Indício não é mero palpite, é dado objetivo que, combinado com outros
elementos, sustenta a conclusão sobre a não comprovação de mudança relevante.
Além disso, o acórdão examinou o outro polo do trinômio, registrando a
necessidade da alimentanda, maioridade superveniente, fase pré-vestibular para
medicina veterinária e tratamento médico com cirurgia recente, como vetor que reforça
a manutenção do patamar, compondo a proporcionalidade entre necessidade e
possibilidade. Ao final, explicitou a razão de decidir.
Confira-se o excerto:
a alteração superveniente das condições financeiras do alimentante
não restou comprovada, devendo a obrigação ser mantida no patamar
de dois salários-mínimos”, e apenas então aplicou a consequência
jurídica, inclusive com a majoração de honorários nos termos do
§ 11, do CPC
art. 85,
(e-STJ, fl. 319).

Documento eletrônico VDA56228124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:24
Código de Controle do Documento: 8d1740f7-e9e9-4e0a-9e61-4ceeebc1f9a3

Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal bandeirante se
pronunciou sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não
havendo, portanto, omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados no
do CPC, sendo forçoso
art. 1.022
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta eg. Corte Superior é pacífica ao proclamar que, se os
fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO
DO
. OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
SÚMULA
7/STJ
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS.
.
SÚMULA 7/STJ
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
, porquanto o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015
de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados
pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir
o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp n. 2.229.195/RJ
BELLIZZE, Terceira Turma, j. em
DJe de
– sem
4/9/2023,
6/9/2023
destaque no original)

Portanto, não se vislumbra a ofensa apontada.

(3) (4) Da violação do
do
Incidência das Súmulas n.
art. 1699
CC/02.
7/STJ
e n. 284/STF
Do exame das razões do apelo nobre no sentido de que a revisão dos
alimentos deveria ocorrer mediante demonstração objetiva de alteração financeira, e
que, no caso em análise, o
recorrido teria mantido a obrigação sem prova
decisum
concreta da capacidade real de pagamento do alimentante, constata-se que a
pretensão de reforma da decisão combatida exigiria o revolvimento do suporte fático-
probatório dos autos para verificar a alegação de ausência de prova concreta da
capacidade real de pagamento do alimentante, providência vedada pela
.
Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA56228124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:24
Código de Controle do Documento: 8d1740f7-e9e9-4e0a-9e61-4ceeebc1f9a3

Finalmente, embora o apelo nobre tenha sido interposto com fundamento
também na alínea
do permissivo constitucional, o recorrente limitou-se a transcrever
c
as ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, o que atrai a incidência da
, por analogia.
Súmula n. 284/STF
Isso porque a demonstração do dissídio exige que a parte exponha
detalhadamente as circunstâncias que identifiquem os casos confrontados, não
bastando a simples colação das ementas dos julgados, notadamente porque
representam apenas um resumo simplificado, não permitindo aferir a indispensável
similitude fática entre o acórdão recorrido e os julgados paradigmas.
Portanto, o recurso especial não reúne condições de prosperar.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente protelatório, poderá acarretar condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA56228124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:24
Código de Controle do Documento: 8d1740f7-e9e9-4e0a-9e61-4ceeebc1f9a3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.096.829 / SP
Número Registro: 2025/0430248-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10143746120248260002
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L C B V
ADVOGADOS : FABIO AKIYOOSHI JOGO - SP350416
LETICIA ALVES PEDRO - SP485414
AGRAVADO
: P DE A V
ADVOGADOS : ALINE MARIA PEREIRA DURANTE - SP453063
FABIANA RODRIGUES DE ABREU - SP393654
INTERES.
: F R DE A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - REVISÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA56425503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:57
Código de Controle do Documento: f2708ee5-5043-425e-8126-859fa67e722f

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:57
Código de Controle do Documento: f2708ee5-5043-425e-8126-859fa67e722f